Tribunal: TJDFT
Processo: 0746901-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746901-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA MACEDO RODRIGUES AGRAVADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GLAUCIA MACEDO RODRIGUES (representada pela Curadoria Especial) contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto pela UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a penhora no rosto dos autos do processo n. 0716972-12.2022.8.07.0018, que tramita no Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Nas razões recursais, aduz que a penhora deferida recai sobre processo em que se discute a habilitação em pensão militar por morte, em que figuram como autores a agravante e seus dois filhos (litisconsórcio ativo). Defende que a verba está protegida pela regra da impenhorabilidade descrita no art. 833, IV, do CPC. Sustenta que se encontra desempregada e que a reforma da decisão visa assegurar a sua subsistência e dignidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata desconstituição da penhora no rosto dos autos. No mérito, pugna pela revogação da penhora. Preparo não recolhido, porque deferida a gratuidade de justiça nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso porque presentes os requisitos necessário. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência de natureza antecipatória são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao examinar os autos de origem, verifica-se que a agravante foi condenada ao pagamento de R$ 24.807,07, com correção monetária e juros a partir do vencimento. O valor refere-se a dois contratos de mútuo firmados com a agravada, n. 3-82204/01 e n. 3-82204/02. A decisão ora agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, e manteve a penhora no rosto dos autos n. 0716972-12.2022.8.07.0018, que tramita perante a 2a Vara da Fazenda Pública do DF, até o limite do valor de R$60.831,20. No referido processo, a agravante figura como possível titular de crédito referente à pensão militar, juntamente com seus dois filhos, além de outros herdeiros, conforme documento de ID 154533242, p. 174. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Importa consignar que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, o que inclui os benefícios previdenciários, admite mitigação em relação à parte do patrimônio do devedor que não seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e de sua família. Segundo a jurisprudência do STJ: “A regra da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (AREsp 2240217/RO). Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Como relatado, a ordem de penhora deferida recaiu sobre crédito de pensão militar de titularidade da agravante, que ainda se encontra em fase de conhecimento, conforme informações do Juízo da 2a VPDF (ID 158825975, dos autos de origem). Nesse sentido, não se vislumbra, nesta sede recursal, a probabilidade do direito, e especialmente, o risco de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que autorizam o deferimento do efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator